Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-88.2024.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026832-88.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso superior a cinco horas em voo de retorno, alteração unilateral de itinerário com menos de 72 horas de antecedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) manutenção da justiça gratuita; (ii) existência de falha na prestação do serviço capaz de gerar dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A justiça gratuita deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência não foi desconstituída por prova idônea.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva e não foi afastada por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5.

O atraso do voo de retorno e a ausência de assistência material configuram falha na prestação do serviço e superam o mero aborrecimento, caracterizando dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso de voo sem a devida assistência gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, arts. 186, 389, par. único, e 406, §1o; CDC, arts. 14 e §3o; CPC, arts. 98, §3o, e 99, §3o; CBA, art. 251-A; Res. ANAC no 400/2016, arts. 21, 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, j. 12.12.2017; TJSP, Ap. Cív. 1036342-86.2020.8.26.0100, j. 12.09.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.21.248438-0/001, j. 03.05.2022; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.19.158914-2/001, j. 30.04.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva prevista no artigo 98, §3o, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que ocorreu falha na prestação do serviço, tendo em vista o atraso de mais de cinco horas no voo de retorno, a alteração unilateral do itinerário com menos de 72 horas de antecedência, além da retenção temporária de sua bagagem.

Afirma que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, considerando que a viagem era de lua de mel, bem como que comprovou a alteração de voo e o atraso.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se procedente o pedido de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. impugna a justiça gratuita e, no mérito, pleiteia o não provimento do Recurso (ID. 287471166).

Contrarrazões TAM LINHAS AÉREAS S/A (Id. 287471165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelada alega que o autor tem condições de arcar com as despesas do processo.

No entanto, o apelante apresentou declaração de hipossuficiência financeira e mais, o fato de o autor estar assistido por advogado particular não é elemento suficiente, por si só, para afastar a concessão do benefício (ID 175488328, pág. 3).

Além disso, além de não ter recorrido da decisão que deferiu o referido benefício, a apelada não trouxe aos autos elementos de prova capazes de alterar a conclusão do Juízo de primeira instância.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Narra a inicial que o autor contratou os serviços das empresas de transporte aéreo para realizar o percurso entre Sinop/MT e Porto Seguro/BA, com duas conexões (Cuiabá/MT e Guarulhos/SP), com agendamento para o dia 19/09/2024, tendo como horário de embarque às 14h00min e chegada às 00h30min no destino final.

Relata que o retorno estava previsto para o dia 25/09/2024, com saída de Porto Seguro/BA às 10h35min, também com duas conexões, nas cidades de Belo Horizonte/MG e Campinas/SP, com chegada prevista em Sinop às 16h40min.

Alegou que, no trajeto de ida, os voos sofreram atraso, tendo que pernoitar na cidade de Guarulhos/SP, além de ter ficado dois dias sem sua bagagem. Já no trajeto de volta, sustenta que houve atraso no voo inicial (Porto Seguro/BA a Belo Horizonte/MG) superior a 6 horas.

Aduz que a falha na prestação do serviço lhe causou danos morais.

A apelante argumenta que se aplica nesta lide a excludente de responsabilidade, pois teve que cancelar o voo por motivo de manutenção emergencial na aeronave.

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, estabelece o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I -
atraso do voo
;

II -
cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV - preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III -
superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta
.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

No caso, verifica-se que está comprovado o atraso no voo de retorno, conforme documento ID 175488333 e imagem inserida na petição inicial (pág. 4), que demonstram que a aeronave que partiria da cidade de Porto Seguro/BA às 10h35min (no 2746) sofreu atraso de 5h25min, tendo o autor sido realocado no voo no 4591, que saiu às 16h00min.

O apelante afirma que não recebeu nenhum auxílio das rés, que, por sua vez, diz que ofereceu assistência.

Ocorre que não anexaram nenhuma prova que comprove esse auxílio.

E mais, a manutenção emergencial da aeronave não é causa de excludente da responsabilidade civil, pois se trata de fortuito interno, intrínseco ao risco do empreendimento.

Além disso, como já ressaltado, as apeladas não demonstraram a imprescindibilidade da alteração do voo como e tampouco que essa informação tenha sido prestada ao apelante.

Nenhum certificado ou outro documento do aeroporto ou da ANAC foi apresentado para atestar que o cancelamento decorreu de motivos técnicos ou de segurança, e não por liberalidade da ré.

Sua responsabilidade é objetiva (artigo 14 do CDC) e para excluí-la é indispensável a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3o, do CDC), ausente nesta demanda.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANO MORAL – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
– DANO MATERIAL – COMPROVADO –
DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1-
O cancelamento sob a alegação de falha técnica de aeronave, acarreta em responsabilidade objetiva da empresa aérea e, por conseguinte, o dever de indenizar pelo abalo moral causado (dano moral in re ipsa)
. 2- Devem ser ressarcidos os danos materiais devidamente comprovados pelos autores. 3- A indenização por dano moral fixada com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e em consonância com parâmetros adotados pelo e. Superior Tribunal de Justiça não merece reparo. 4- Não há interesse à apelante no ponto em que requer a minoração dos honorários para 10%, percentual já fixado na sentença, de modo que esse pedido não deve ser conhecido.”
(TJMT, N.U 0002059-98.2016.8.11.0007, relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, julgamento em 12/12/2017, DJE de 15/12/2017).

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL –
Atraso de voo e perda de conexão. Problemas operacionais que ocasionaram na necessidade de troca da aeronave. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica. Dano moral. Configuração. Chegada ao destino final com nove horas de atraso. Quantum indenizatório. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Montante fixado em R$ 8.000,00, para cada passageiro, ante as especificidades do caso concreto. Precedentes desta C. Câmara
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP, Apelação Cível n. 1036342-86.2020.8.26.0100, relator Des. Fábio Podestá, 21a Câmara de Direito Privado, Foro Central Cível, 7a Vara Cível, julgamento em 12/09/2022; registro em 13/09/2022, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
CANCELAMENTO DE VOO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE - FORTUITO INTERNO - DANO MORAL
- QUANTIFICAÇÃO - CRITÉRIO - MÉTODO BIFÁSICO. 1. A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo em consequência da ofensa a direito alheio. 2.
Tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. 3. Trata-se de fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador, eventuais problemas técnicos na aeronave e na logística da operação, pois inerentes ao risco do negócio
. 4. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, presente nos casos de atraso substancial da viagem e extravio de bagagem. 6. O arbitramento da quantia devida para compensação do dano moral deve se realizar por meio de um método bifásico, no qual são considerados os precedentes em relação ao mesmo tema e as características do caso concreto (a gravidade do fato em si, a responsabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica do ofensor
).”

(TJMG, Apelação Cível n.

1.0000.21.248438-0/001, relator Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câmara Cível, julgamento em 03/05/2022, publicação da Súmula em 04/05/2022, sem destaque no original).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CANCELAMENTO DE VOO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - COMPROVAÇÃO - VALOR - MANUTENÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - DEMONSTRAÇÃO - RESSARCIMENTO DEVIDO.

-
Há dano material e dano moral por ter a companhia aérea cancelado as passagens adquiridas pela parte autora, sem justificativa plausível para ao menos minorar sua responsabilidade diante dos fatos, porque um problema técnico com a aeronave não constitui explicação que justifique a ausência de outro avião que pudesse realizar a viagem
. - Há que se condenar a empresa aérea que cancelou voo a pagar ao cliente as despesas e (ou) perdas patrimoniais sofridas em decorrência do referido cancelamento.”
(TJMG, Apelação Cível n.

1.0000.19.158914-2/001, relator Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17a Câmara Cível, julgamento em 30/04/2020, publicação da Súmula em 04/05/2020, sem destaque no original).

Posto isso, é evidente que o descumprimento da obrigação pela ré ultrapassa o mero dissabor, já que, ao não prestar nenhuma assistência ao apelante, nem adotar as providências necessárias para diminuir os contratempos, causou-lhe dor, angústia e sofrimento.

Logo, está demonstrado o efetivo prejuízo e sua extensão (artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica), sendo devida a reparação pelo dano moral (artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e artigo 186 do Código Civil).

Dessa forma, defino a indenização em R$10.000,00, pois atendem às funções compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Pelo exposto,
dou parcial provimento

ao Recurso
para condenar as apeladas, solidariamente, a pagar R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária pelo IPCA, apurado pelo IBGE a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros de mora pela taxa SELIC menos o IPCA, desde a citação válida, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei no 14.905/2024.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais e fixo a verba honorária em 15% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025